Tribunal: TJMT
Processo: 1003488-76.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003488-76.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA BENEDITA GARCIA DE MORAES - CPF: 284.785.538-60 (RECORRENTE), RODRIGO BARBOSA PATRICIO - CPF: 060.395.071-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – exercício de atividade DE professora – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DO artigo 166 da lei COMPLEMENTAR municipal nº 25/1997 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO
–
juros e correção monetária conforme a ec 113/2021 – determinação de ofício -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 163377221), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da servidora, desde a elaboração do laudo até a data da implantação administrativa, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação.

Por fim, frisou que os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Afastamento da litigância de má-fé;

2.

Legislação superveniente;

3.

A inexistência de dever legal ao pagamento do adicional em razão do exercício de atividade insalubre - revogação do artigo 166 da LCM nº 25/1997, por meio da LCM nº 31/1999.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, a reclamante é servidora do Município da Cáceres, desde 21/11/2018, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e exerce a função de professora.

Alega que começou a receber o adicional de insalubridade somente a partir de 2022, conforme comprovam as fichas financeiras anexas aos ids. 163377209, 163377210, 163377211, 163377212,

163377213.

Com isso, pleiteia o recebimento dos valores retroativos, a partir da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.

Inicialmente, merece registro o fato de que o adicional de insalubridade pleiteado pela reclamante é previsto no
art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal
, sendo destinado àquelas atividades que expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos, nos termos da legislação pertinente.

Com efeito, destaca-se o
art. 166, da Lei Complementar Municipal nº 25/1997
que, ao contrário do alegado pelo recorrente, estava em plena vigência no período pretendido e dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Cáceres, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar Municipal nº 94/2011, prevê o direito à percepção de adicional de insalubridade,
in verbis
:

Art. 166.
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei
.

(...)

§ 2º O exercício de trabalho em condições,
acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento), 10 (dez por cento) do valor do salário base
, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Acrescido pela LC nº 94 de 21/12/2011)”

Desse modo, a recorrida faz
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau médio, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do salário base, conforme consta do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, constante do id.

163377214.

A propósito, destaca-se entendimento desta Turma Recursal que, em casos análogos, assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROFESSORA – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O direito ao adicional de insalubridade, está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal.

2. Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo, conforme determinado em sentença.

3. Recurso conhecido e improvido.N.U 1006259-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)
. (grifei)

Ademais, vale ressaltar que tal adicional é devido desde a elaboração do laudo técnico, devendo perdurar enquanto persistirem as condições nocivas à saúde no ambiente de trabalho.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA EM ENFERMAGEM – LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo o laudo pericial do próprio Município a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no montante ali sugerido. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público. Recurso conhecido e parcialmente Provido.
(TJMT. N.U 1007831-91.2017.8.11.0006, Turma Recursal, Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2019, publicado no DJE 05/04/2019)

Portanto, acertada a r. sentença que declarou o direito da reclamante em receber o adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o salário base, desde a elaboração do laudo técnico até a data da respectiva implantação.

Por outro lado,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. § 2º do art. 1.026, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé, cabendo acrescentar, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
devendo ser observado o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023